Tribunal: CARF
Processo: 10825.722781/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
SUJEIC ̧A~O PASSIVA SOLIDA ́RIA.
Na~o logrando o recorrente infirmar a imputac ̧a~o de sujeic ̧a~o passiva solida ́ria, na~o ha ́ como afasta ́-lo do po ́lo passivo.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722781/2015-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.344 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
FAROLEO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012

ogrando o recorrente
-lo do p vo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, que não conheceu do
recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 12297 a 12341), interposto pelo Responsável
Solidário Sr. João Shoiti Kaku, em 25 de maio de 2018, em face do Acórdão no 1201-002.112 (e-
fls. 12243 a 12291), de 10 de abril de 2018, integrado pelo Acórdão no 1201-003.348 (e-fls.
12832 a 12834), de 13 de novembro de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão proferida no Acórdão no 1201-002.112 ficou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722781/2015-31
Fl. 12998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722781/2015-31

-
IRPJ
- 011, 2012

Somente com a imp - ob

ARBITRAMENTO DO LUCRO.
,
o mantiver escri
comerci
rcial e fiscal.

no percentual de 150%, quando
restar comprovado nos autos que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no
sentido de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
ib
principa

te.

no ra se pronunciar so

RESPONSABILIDADE
TRI

RESTADA.
e as vendas informadas para o Fisco Estadual podem ser
aproveitadas n quando a contribuinte se recusa
a apresentar seus livros e documento

ogrando os recorrentes infirmar
o -
PASSIVA. PROCURADOR.

pessoal ou solid om
excesso de poderes ou a caracteriza
TR
- da ao IRPJ em face da est
to.
A decisão ficou assim consignada:
Fl. 12999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722781/2015-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEG

sicas Ineide Maria de Souza
( si ira Abdul
Massih, Simon Nemer Ferreira Abdul Massih, Nemr Abdul Massih,
Kaku, Simon Nagib cas:
FN Assessoria Empresarial
,

ioria de votos, em DAR provime
(m iz Alberto Panaro, Paulo
Roberto dos Santos Mina e Nabil Akl Abdul Massih para afastar a
responsabilida (Ester
Marques Lins de Sousa) e os conselheiros Eva Maria Los e Paulo Cezar
Fernandes de Aguiar que
desses recorrentes. Designado o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli para
redigir o voto vencedor.
Diante desta decisão apenas o Responsável Tributário Sr. Simon Najib Antonios
ingressou com Embargos de Declaração (e-fls. 12530 a 12533), em 5 de setembro de 2018. Estes
foram admitidos pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, por
meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Embargos Declaratórios (e-fls. 12283 a
12289), em 25 de março de 2019.
Na análise dos embargos foi prolatado o Acórdão no 1201-003.348 com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
- 012

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESS
(IRPJ)
- 2010, 2011, 2012

AUTUADO.

alidade de dirigente da contribuinte

.
A deliberação ficou assim assentada:
Fl. 13000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722781/2015-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os presentes
embargos
de
decl

.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 12887 a
12897), de 13 de maio de 2020, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento
parcial ao Recurso Especial do Responsável Solidário Sr. João Shoiti Kaku, apenas em relação à
matéria “ ts. 124, I e 1 –
do ela como um dos ”;
Quanto ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, Faróleo Comércio de
Produtos Alimentícios LTDA, bem como, pelos Responsáveis Tributários SINA Indústria de
Alimentos LTDA e SINA Comércio e Exportação de Produtos Alimentícios LTDA, por meio do
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 12898 a 12904), de 13 de
março de 2020, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF deliberou por negar seguimento
em caráter definitivo tendo em vista a intempestividade do recurso.
Já quanto a interposição dos demais recursos, verifica-se que por intermédio do
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls 12905 a 12917), de 12 de
março de 2020, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF negou seguimento aos
seguintes aos recursos interpostos pelos responsáveis solidários, pessoas físicas: A Ferreira
Abdul Massih, Maria de F Butara Ferreira abdul Massih, Nemr Abdul Massih; e, pessoas
jurídicas: FN - Assessoria Empresarial LTDA, FAS - Empreendimentos e I LTDA,
e, Sina I Óleos Vegetais LTDA.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 12958 a 12987), em 15 de
outubro. Requer o não conhecimento, caso contrário, que seja negado provimento ao recurso
interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Responsável Solidário (João Shoiti Kaku) é
tempestivo. Foram apresentados como acórdãos paradigmas para demonstrar e comprovar a
divergência jurisprudencial o Acórdão no 1301-002.745 e Acórdão no 1301-002.744.
Aduz a Fazenda Nacional, por primeiro, que o recurso não deve ser conhecido
pelas seguintes razões:
LIDADE

Fl. 13001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722781/2015-31

O recorrente
confrontados.

-
quadros f s.

confrontadas.
a. Se
assim o

de prova. O recorrente entendeu

como provado. Pronto.
im. A

fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteirament

ise de fatos e elementos de provas constantes dos autos.

demonst o diss

recorrente.

em como a falha
parte da recorrente.

negado seguimento.
Na análise dos autos, com a devida vênia a esse entendimento, verifica-se que
restou demonstrada e comprovada a divergência jurisprudencial, como se pode depreender
também da análise feita por intermédio do despacho de admissibilidade:
ria a que diz respeito os arts. 124, I e 135 do
CTN d
Fl. 13002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722781/2015-31

1301-
002.745 (1a Turma da 3a a c. no 1301-002.744 (1a Turma
da 3a a
julgados em anexo ao seu reu recu
a diversa do ac. Recorrido.
A Recorrente embora tenha concentrado muito mais seu
-se deduzir que os trechos a seguir - c
-

(...)
A m

, os doi
responsabiliza a no art. 124, I em conjunto com o art. 135, III do
CTN.

.
Em primeiro lugar, nesses paradigmas julga-se a
–

presente processo e no paradigma, integram, juntamente com outras, o chamado
Grupo FN, o qual se organizaria de forma a ocultar a identidade dos reais
administradores (e donos) por meio de interpostas pessoas.

ando com o mesmo modus operandis,
sendo acusados de s

de tributos.
que o Termo de Responsabilidade Fiscal narrando todos os fatos
imputados a este Recorrente conte

financeiro e co
tro do ir, inclusive

responsabilidade (dos paradigmas e do recorrido).
da
Nesse contex a demo
paradigmas, envolvend
-
135, III do CTN), retirando-se a responsa o nos
, e sendo man

ementa dos respectivos paradigmas. Confira-se:
Fl. 13003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722781/2015-31

Paradigma no 1301-002.745:
(...)RESPONSABI
DA OBRI
-
uncionais,
extrapolando o que esteja previsto na lei
empresa, muita

praticada pelo ku, po
send .
[...](Destacou-se).
E no caso do Paradigma 1301-002.744:

O TRIB . CABIMENTO
A falta raticada pelo
Shoiti Kaku
ria.
[...]

necessariamente uma di ormas a ser s

Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR 6
Shoiti Kaku.
De acordo com as razões expostas no despacho de admissibilidade, vota-se pelo
conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Responsável Solidário.
Quanto ao mérito, o Responsável Solidário sustenta que “não possui qualquer
tipo de vínculo com o fato gerador da obrigação tributária que implique na sua
responsabilidade pelo crédito tributário constituído, não havendo qualquer justificativa para a
sua permanência no polo passivo do Auto de Infração”.
Reforça que o Relatório da Operação Yellow não há elementos que comprovem a
atuação do Recorrente como gestor ou administrador do Grupo Sina e aduz:
E mesmo que o Requerente tivesse pleno conhecimento da existência de um
esquema fraudulento, isso, por si só não seria suficiente para que, à luz do artigo
124, inciso I do Código Tributário Nacional e do artigo 11, inciso XI e CII do
RICMS, lhe seja atribuído a responsabilidade solidária pelos débitos aferidos
pelas empresas do grupo Sina, que exige que o solidário possua algum poder de
ingerência ou participação na ocorrência do próprio fato jurídico tributário, e
isso não é demonstrado em nenhum momentos nos autos de infração.
Fl. 13004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722781/2015-31

Com a devida vênia, na análise dos autos verifica-se acertada a decisão recorrida,
sem reparos.
Cita-se trecho do voto proferido no acórdão recorrido como razões para decidir,
de acordo com o previsto no art. 50, § 1° da Lei n° 9.784/1999:

Alega o coobrigado
conduta dolosa ou culposa e nem que essa conduta tivesse sido praticada pelo
recorrente com excesso

tribut
autos
upo.
do alegado pelo recorrente, o Termo de Sujei
e os documentos a ele

empresas do grupo, aparece como diretor financeiro na planilha de
colaboradores do grup

eis
mencionadas
nos termos dos arts. 124 I, c/c 135, III do CTN:
"11
conhecia com profundidade a fo do Grupo, o que
fica explicitado na degrava . (Doe. 02
Destacamos), na qual o senhor Kaku, falando pelo Grupo, conversa
com uma representante do Banco Fibra...
...
E real administrador, senhor Kaku, informa que a
holding

tem nenhuma embaixo dela", e ainda esclareceu que, como todo o
imobili a FA a p
enc
...
Abaixo da FN, salienta o real administrador PJs
industriais, que, embora sendo as principais geradoras de riqueza do
Gr ratadas como prestadoras de s
...
Embaixo das PJs industriais, continua o real administrador
PJs comerciais, citando algumas delas:
...
Fl. 13005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722781/2015-31

ca do Grupo:

gerencia o s ada vinculado
explic

(...)
12
Grupo, tinha intenso contato com diretores de bancos, para tratar de
assuntos do Gru

om o senhor
Nemr e senhor Kaku ("KAKO"

colaborador (Doe. 03. Destacamos):
...
la a
necessidade de envolver o senhor Kaku (Caco) no caso que es

FN (citado na mensagem como Grupo Nemr Doe. 04. Destacamos):
...
Mensagem do Banco Votorantim solicitan FN a
o senhor Kaku (Doe. 05
Destacamos):
...

identificar o local como sendo nosso (Doe. 07 Destacamos):
...
13 FN,

Grupo, inclusive, pes

Kaku conversa com o senhor
WALTER, colaborador do Grupo FN, soli

Fl. 13006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722781/2015-31

ar muito ruim..." (Doe. 09
Destacamos):
...
Tal conduta, de alterar demonstr
evidenc
colaborador da FN, Walter, direciona a uma das empresas de
contabilidade que trabalha para o Grupo (Taltec) informando que segui
o pelo senhor Kaku, em 17/02/2011 (Doe. 10
Destacamos):

responsabilidade pessoal ao coobrigado
no polo passivo .

ujei va no art.
124, I, combinado

(m as:
solidariamente obrigadas:
I - as pessoas q

(...)

ntes de atos praticados com excesso de
poder
II -
III - os diretores, gerentes ou
direito privado.
As preditas recorrentes pessoas fesa os mesmos

administrativo ou gerencial com a contribuinte Faroleo Co
portanto injust

ual, que a torna confisc
T s, relacionados
interesse
comum gerente, por excesso de poder,
de lei, contrato social ou estatutos, tudo

e,
respectivos Termos de bilidade Tribut
direcionados, individualmente, a cada um deles.
Fl. 13007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722781/2015-31

Registre-
eis s em
comento foram identificados, integrando

Faroleo a, conforme
demo

bem como, nos Demais Elem xplicitados nos
dos coobrigados

“ ”
Termo de Veri m declarad “ ”
“ ”
registrado na Junta Comercial, assinarem todos os documentos e assumirem
documentalmente
riscos
negociais
sob
o
co

fato/ordenador o de provas ma

affectio societatis,
sociedade.
Conforme relatado a empresa autuada, Faroleo de Produtos
Alim , e
sim, em nome de interpostas pessoas Onida S. A. (Uruguai) Ineide Maria de
Souza (offshore e testa de ferro) desprovida de capacida
financeira, "nitidamente sem

e que, a m ole das
atividades foi garantida pelos reais administradores

decidiam, empreendiam, idealizavam, coordenavam e se beneficiavam das
atividades desenvolvidas sem pertence d
dicas.

responsabilidade pessoal do cotista de fato, de forma
a atingir articular, mas, o art. 135, inciso III, do C
io Nacional, frisa que "

excesso de poderes ou inf rato social ou estatuto”
Todos os elementos

dividualmente, a cada
um deles, como parte integrante dos Autos d

has ao quadro societ o
e a empre b

Fl. 13008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722781/2015-31

ministradores", ao utilizarem
interpostas pessoas sem capacidade

responsabilidad ta no art. 135,
inciso III, do CTN.

coobrigados e envolvidos na trama contratual, Ineide Maria de Souza
Shoiti Kaku, Andrea Abdul Massih, M Abdul Massih, Nemr
Abdul Massih e Simon

Quanto ao interesse comum configurado na responsabili da
aos coo j

seguintes excertos (fls.11.165,11.166 e 11.167, 11.168, 11.169): (...)
Do exposto, vota-se por conhecer o Recurso Especial interposto pelo Responsável
Solidário e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 13009
DF CARF MF
Documento nato-digital